Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703514-30.2023.8.07.0005 APELANTE: 27.043.902 FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, GILSON FERREIRA DE SENA, FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA APELADO: MARINALVA NERY DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta da sentença exarada sob o ID 61839934, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais em movida por MARINALVA NERY DOS SANTOS, em face de FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, GILSON FERREIRA DE SENA e FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA. Nas razões recursais, a apelante FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Argumenta que “não funciona mais como espaço aberto para a cultura como bar/restaurante, agora, o estabelecimento é voltado exclusivamente para oficinas e atendimento à comunidade, recebendo verbas de maneira esporádica e vinculativa aos gastos necessários ao funcionamento.” Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia da CTPS com as folhas de anotação do vínculo empregatício, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Além de extratos bancários de todas as suas contas com movimentações financeiras, da empresa vinculada ao CNPJ no: 27.043.902/0001-61, na condição de sócia ou sócia-administradora. Dessa forma, considerando que o recolhimento do preparo – caso seja necessário – constitui requisito para a admissibilidade desta apelação, deixo para um momento posterior a análise dos demais pedidos recursais. Diante disso, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, realizando a juntada dos documentos solicitados ou recolha o preparo, sob pena de deserção. Os autos devem ser analisados em conjunto com o processo PJe n. 0708621-55.2023.8.07.0005. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator